Tribunal: STF
Processo: MS 37521
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 268. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ivan Marques Simões, em 12.11.2020, contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. O impetrante alega ter impetrado mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça contra sua demissão de cargo público decorrente de processo administrativo disciplinar, liminarmente indeferido nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Interposto agravo e opostos embargos, foram rejeitados.
    Argumenta o impetrante que “o mandado de segurança fora impetrado pelo só fato de que há uma sentença proferida pela 21ª Vara Federal em cuja eficácia se encontra hígida até a presente e que destila não ser viável a demissão do impetrante pela adequação ao artigo 132, optando que não há a possibilidade de aplicar tal artigo no caso concreto porque há no Estatuto do Servidor, artigo específico inserido no artigo 117, inciso XVIII, onde a adequação ao caso concreto se afina em aplicar meramente a suspensão, diga-se com máxima vênia, MESMO EM CASO DE REINCIDÊNIA, conquanto não há na Lei 8112, qualquer hipótese de agravamento da pena por reincidência” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que, interposto o recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça e “essa E. Corte, deixaram de apreciar o tema principal objeto da postulação de concessão de segurança, uma vez que sentença produzida por autoridade judicial deve ser cumprida, inclusive e mais pela Administração” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que “a I. Segunda Turma por intermédio da Relatora, [teria levado] mais de seis anos para julgar o Recurso, e em momento algum do julgamento veio de abordar o tema proposto e principal no MS impetrado na origem, agravada a questão por transcurso do tempo prescricional arregrado pelo disposto no artigo 142, da Lei 8.112 que atribui a prescrição após transcorrido o prazo de cinco anos” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Salienta que, “passados tal prazo, fora arguido junto à I. Relatora a declaração da perda da pretensão punitiva ao qual nada abordou, preferindo eximir-se de enfrentar a questão para julgar os recursos, declaratórios e por fim, o próprio Regimental e não conhecer do Mandado de Segurança” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “não prestada a jurisdição no julgamento das teses impetradas, aliados ao fato de não considerar a perda da pretensão punitiva do Estado em face da ocorrência do intervalo de mais de cinco anos entre a impetração da segurança e o julgamento final no Mandamus, impõe a perda da referida pretensão, vez que o Processo Administrativo Disciplinar não se cerca de trânsito em julgado” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que “todo o procedimento administrativo em que resultou na demissão do impetrante [se deu] em dissonância com a sentença proferida no controle do ato judicial que determinou a reintegração imediata do mesmo em face de não concluir pela possibilidade de aplicação do disposto no artigo 132, da Lei 8112, [tendo se] omiti[do] a relatoria do MS impetrado, subtraindo o direito do autor com a ausência de prestação jurisdicional” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Requer “a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos dos fundamentos propostos Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a reintegração imediata do impetrante aos quadros de servidores do STJ, cargo para o qual foi aprovado em concurso desde 1985” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Requer “seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Requer seja determinado ao “relator que os documentos que integram os processos relatados, MS 32897, RMS 33363 no próprio Tribunal impetrado, ApReeNec 0029933- 23.2009.4.01.3400 na justiça Federal de segunda instância e mais ainda os documentos que integraram os processos administrativos no Superior Tribunal de justiça sejam consultados mediante disponibilização via ofício dos autos digitais para que se atestem e confiram as decisões a que se refere o presente mandamus, todas elas constantes dos autos relatados e que o STJ que disponibilize os documentos apontados no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado nesta inicial, nos termos do Art. 6º, § 1º da Lei 12.690” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Pede a concessão da ordem “para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que culminou com a demissão do servidor impetrante e determine se cumpre em definitivo a decisão prolatada. 4. Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. A impetração não pode ter regular processamento neste Supremo Tribunal. 
    5. Nos termos da legislação vigente, consolidou-se jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial das Turmas, do Plenário ou de Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Atos judiciais são sujeitos aos recursos previstos na lei processual, ressalvada situação na qual se comprove flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 
    6. De se realçar que a peça inicial do presente mandado de segurança não se fez acompanhar de documentos, como, por exemplo, a decisão apontada como ato coator, inviabilizando o exame da causa. No mandado de segurança a prova há de se constituir no momento da impetração, não havendo possibilidade de dilação. Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 7.4.2006).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    O requerimento para que documentos referentes a processos judiciais públicos sejam fornecidos pelas autoridades apontadas como coatoras é descabido. No § 1º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, essa possibilidade é prevista apenas nos casos “em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro”, o que não se verifica na espécie. 
    7. O julgado em Recurso em Mandado de Segurança n. 33.363, ato apontado coator, transitou em julgado em 14.8.2020. A presente impetração data de 12.11.2020.
    Incabível a impetração nos termos da Súmula n. 268, segundo a qual, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
    Esta jurisprudência sumulada, conquanto anterior à Lei n. 12.016/2009, atende o exposto no inc. III do art. 5o. daquele diploma legal, segundo o qual não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
    O impetrante pretende valer-se da ação nobre do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, questionando, por esta via mandamental, decisão judicial transitada em julgado proferida por Turma deste Supremo Tribunal, o que carece de fundamento legal.
    8. Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
    8. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Comunique-se o teor desta decisão à Ministra Rosa Weber. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora